Tribunal: TJES
Processo: 5002066-19.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002066-19.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENIVALDO GRIGORIO SOARES
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002066-19.2023.8.08.0047

EMBARGANTE
: RENIVALDO GRIGORIO SOARES

EMBARGADO
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, ALICE, RAFAEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que julgou parcialmente procedente o recurso interposto pela parte embargante.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de omissão sobre o vício de consentimento, sobre a retenção do seguro e sobre a correção monetária e juros moratórios.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Em relação à suposta omissão sobre o vício de consentimento, não merece prosperar o argumento. Está claro no acórdão que “
No caso, o print colacionado pelo autor não é o suficiente para comprovar a promessa de contemplação, ainda mais quando contraposto ao áudio de pós-venda anexado pela recorrida
”. Igualmente, não se sustenta o argumento sobre o seguro, uma vez que comprovada sua contratação em documento separado, conforme contrato em id.11079797, fls. 5.

5. No entanto, correto o recurso em relação à omissão sobre a correção monetária e os juros moratórios.

6. Isto posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, conferindo-lhes efeito infringente para:

Onde se lê
:

“
9.
Sentença reformada apenas para determinar que a restituição ocorra dentro do prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo e para ajustar o valor da taxa de administração a ser descontado para
R$268,98
. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

”.

Leia-se:

“
9.
Sentença reformada apenas para determinar que a restituição ocorra dentro do prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo e para ajustar o valor da taxa de administração a ser descontado para
R$268,98
. Correção monetária e juros moratórios conforme Súmula 35 do STJ. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

”.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)